Tribunal: TJES
Processo: 5004857-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004857-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004857-64.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA; COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO
RECORRIDOS
: SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA; COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 10045012; Grupo 2001; Cota 437; Assinado em agosto de 2020; Prazo de 200 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 14.887,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, quanto a tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(4).
Quanto à taxa de adesão, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(5).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(6).
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

(7)
. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO AUTORAL IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
condenar
a ré COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO a restituir ao autor SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA a importância de R$ 14.887,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional, o que deve ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

(9).
Por sua vez,
sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.